Tribunal: CARF
Processo: 10166.903719/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.903719/2011-26
ACÓRDÃO
1102-001.819 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. MUDANÇA. CRÉDITO.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a
análise do direito creditório (Súmula CARF 168).
ACÓRDÃO

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para afastar o óbice do erro de preenchimento do PER/DComp
e determinar que em despacho decisório complementar a autoridade fiscal se pronuncie quanto
ao crédito reclamado pelo contribuinte, retomando-se o rito processual.
Assinado Digitalmente
Lizandro rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.819 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903719/2011-26
2
RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 14-83.416,
proferido pela 6a Turma da DRJ/POR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:

Trata-se de PER/DCOMP com demonstrativo de crédito no 30617.16901.291009.1.3.02-
9307 com base em alegado Saldo Negativo de IRPJ do 4o. Trimestre de 2008.
Diante de inexistência de Saldo Negativo, o contribuinte foi intimado a retificar a DIPJ,
conforme fl. 23.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico de não homologação da
compensação, fl. 9, fundamentado na inexistência de apuração de Saldo Negativo, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.

Cientificada desse despacho, a interessada apresentou sua manifestação de inconformidade,
fls. 2 a 6, alegando, em síntese, que errou no preenchimento da Dcomp, uma vez que,
indicou um crédito proveniente de Saldo Negativo quando o correto seria para Pagamento
Indevido ou a Maior que o Devido, verbis:
Em 29.10.2009, a BB Cartões transmitiu o PER/DCOMP n° 30617.16901.291009.1.3.02-
9307, para compensar débito IRPJ do 3o trimestre de 2009, no valor de R$ 3.509.716,76,
com crédito de 'pagamento indevido ou a maior de IRPJ de 2008" no valor de R$
3.259.467,12, porém equivocadamente lançado na aludida DCOMP como proveniente de
"saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2008" (Anexo 2).
Assim, segue a contribuinte em sua Manifestação defendendo o seu direito de retificação da
Dcomp e de revisão do Despacho Decisório proferido. Alega ainda que o Fisco teria o
dever de ofício de revisar essa questão, sob pena de violação dos princípios constitucionais
do não confisco, da legalidade, razoabilidade e da moralidade administrativa.
Posteriormente, a Contribuinte juntou aos autos o pedido de revisão de débitos por
retificação de DCTF, fls. 46. Débitos da respectiva Dcomp que ora de julga.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.819 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903719/2011-26
3

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente para
manter o despacho decisório nos termos em que emitido, e não homologar a compensação sob
litígio.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou recurso voluntário,
destacando que:

Preliminarmente, registre-se que a Recorrente adotou providência junto ao Fisco, antes da
emissão do Despacho Decisório, para a retificação da DComp objeto do presente feito, de
modo a fazer constar a correta origem do crédito utilizado.
Conquanto a DRF tenha intimado a Contribuinte para proceder a retificação das
informações declaradas, constatou-se que o Programa PERDCOMP não admite qualquer
alteração de dados referentes à origem do crédito.
Por conseguinte, a não homologação da compensação decorre de equívoco na impostação
dos dados no PER/DCOMP, cometido pela Contribuinte, cumulada com a limitação
operacional do programa da Receita, que impede a tempestiva retificação do campo
referente à origem do crédito.
Feito o esclarecimento, registre-se que está comprovada a existência do crédito decorrente
de “pagamento indevido ou a maior de IRPJ”, que sempre pretendeu a Contribuinte utilizar,
não obstante os equívocos acima apontados.
Esse crédito pode ser constatado pela simples leitura da ficha 12A da DIPJ 2009 (fl. 25) e
da DCTF de dezembro/2008 (fl. 27-28), em que se demonstra a existência do pagamento
indevido ou a maior do IRPJ-2008. Por oportuno, reprise-se os quadros trazidos na
Manifestação de Inconformidade e reproduzidos no Relatório do acórdão recorrido:

Como visto, as declarações prestadas pela Contribuinte evidenciam o recolhimento de R$
7.205.420,10, não obstante a apuração de imposto a pagar no montante de R$ 3.945.952,99;
o que ensejou crédito suficiente para a efetivação das compensações.
Ademais, reprise-se que a pendência apurada poderia ser facilmente regularizada, não fosse
o óbice operacional do programa PER/DCOMP, que impossibilita a retificação da origem
do crédito originalmente informado.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.819 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903719/2011-26
4
Outrossim, não prospera o óbice levantado pela DRJ, de que a análise primária acerca do
crédito deva se dar exclusivamente pela DRF.
Ora, no presente caso, a Recorrente não pretende a indicação de novo crédito, mas apenas
corrigir a informação prestada na DComp sob análise do Fisco, porquanto impedida de
fazê-lo por meio do programa da RFB (...)

VOTO

Lizandro Rodrigues de Sousa - relator
O recurso voluntário é tempestivo. Atendidos os demais requisitos de
admissibilidade, dele conheço.
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 14-83.416,
proferido pela 6a Turma da DRJ/POR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou recurso voluntário,
destacando que a não homologação da compensação decorre de equívoco na impostação dos dados
no PER/DCOMP, cometido pela Contribuinte.
Entendo assistir razão à Recorrente, pois ainda que se tenha cometido tal erro, o
princípio da verdade material deve prevalecer, mormente com a demonstração do alegado erro no
preenchimento da declaração de compensação, ônus do qual a Recorrente se desenvencilhou, uma
vez que apresentou documentação no sentido de comprovar a existência do indébito alegado,
conforme explicado em sua peça recursal.
Nesse contexto, é possível analisar a possibilidade de deferimento do indébito como
se fosse saldo negativo, conforme determina a Súmula CARF no 175:
Súmula CARF no 175
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a
natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho
decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração de Compensação –
DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa integrante
daquele saldo negativo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Ademais, mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório, nos termos
da Súmula CARF no 168:
Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.819 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903719/2011-26
5
O posicionamento favorável a correções desse tipo de inexatidão no curso do
processo administrativo torna necessário o retorno dos autos à Unidade de Origem.
Neste contexto, os efeitos da aplicação do direito superveniente fixam a relação de
causalidade com a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o
retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja
analisada a origem e a procedência do crédito. Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a
necessidade de juntada de outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser
intimada para esclarecimentos e apresentação de tais documentos (neste sentido Acórdão CARF n.
1003-004.231).
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer
a possibilidade de alterar a origem do crédito pleiteado de “saldo negativo de IRPJ – ano-calendário
de 2008, para “pagamento indevido ou a maior”, determinando o retorno dos autos à Unidade de
origem para que, através de Despacho Decisório Complementar, seja analisado o mérito do pedido
quanto à existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp,
devendo o rito processual ser retomado desde o início (Decreto no 70.235/1972). Destaque-se que se
a Unidade de Origem entender necessário, poderá intimar a Recorrente para apresentar provas
documentais complementares no tocante à liquidez e certeza do direito creditório em discussão.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 154
DF CARF MF
Original